Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-44.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000581-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILBERTO ALVES MIRANDA - CPF: 097.421.108-75 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (AGRAVADO), GUILHERME LANGHI DE SOUZA - CPF: 356.667.088-05 (AGRAVANTE), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), TAINARA MATTER DOS SANTOS SOUZA - CPF: 025.691.481-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANACLETO GIRALDELLI BEZERRA - CPF: 001.683.211-65 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AGB AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 27.244.289/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Penhora de Honorários Advocatícios. Parte do Valor Destinada a Terceiro. Impenhorabilidade. Inexistência de Fundamentos para Relativização.

Decisão Mantida.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que determinou o desbloqueio de valores penhorados na conta bancária do Agravado, sob o fundamento de que, além de constituir verba de natureza alimentar, destinavam-se ao pagamento de honorários advocatícios de terceiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se está correta a decisão que determinou o desbloqueio dos valores por considerá-los impenhoráveis ou se há fundamento jurídico para relativizar a regra de impenhorabilidade no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Honorários advocatícios tem natureza de verba alimentar e, de regra, são impenhoráveis (artigo 833, inciso IV, do CPC).

4. A relativização da impenhorabilidade somente é admitida em hipóteses excepcionais, a exemplo do pagamento de prestação alimentícia, quando os valores recebidos pelo executado superam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, ou quando verificado que o valor não compromete a subsistência do devedor.

5. No caso, a constrição incidiu sobre a quantia destinada ao pagamento de terceiro a título de honorários advocatícios, conforme comprovado nos autos, o que reforça a impossibilidade de penhora sobre tais valores.

6. Por outro lado, o Agravante não demonstrou elementos concretos que justificassem a mitigação da regra da impenhorabilidade, especialmente no que se refere à subsistência do Agravado.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A relativização da impenhorabilidade dos honorários advocatícios somente é admitida em casos excepcionais, desde que demonstrado que a quantia penhorada não compromete a subsistência do devedor e de sua família.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 14 e 833.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp n. 1.518.169/DF, Rel. Min. Humberto Martins
, j. 3/10/2018;
TJ-RJ – Agravo de Instrumento n. 0029024-34.2024.8.19.0000, Rel. Luiz Roldao de Freitas Gomes Filho, j. 24/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000581-44.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Guilherme Langhi de Souza
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos do
Execução de Título Extrajudicial n. 1003039-48.2023.8.11.0018
ajuizada em desfavor de
Robson Dupim Dias e outros.

Na decisão recorrida, o Juiz singular acolheu o pedido formulado pelo Agravado e

determinou o desbloqueio do valor penhorado em sua conta bancária, sob o fundamento de que se trata de quantia impenhorável, destinada ao pagamento de honorários advocatícios a outro profissional.

O Agravante argumenta que a justificativa apresentada pelo Recorrido não se sustenta, pois ele tem experiência jurídica para realizar os serviços advocatícios contratados. Ressalta que essa alegação pode configurar tentativa de simulação patrimonial para frustrar a Execução.

Destaca, também, que não há prova de que o advogado subcontratado prestou os serviços jurídicos.

Salienta que, mesmo que o valor seja reservado a outro Advogado, é perfeitamente possível relativizar a regra de impenhorabilidade de verba alimentar, especialmente quando não é indispensável à subsistência.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de manter a penhora sobre os valores.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 262740276).

Embora intimado, o Agravado deixou de apresentar Contraminuta, conforme Certidão de Id. 268271254.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025